Tribunal: STF
Processo: RE 1468454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 32), opostos em 26.09.2024, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos (eDOC 31):



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “Apelação — Julgamento do recurso pelo órgão colegiado responsável pela análise do incidente de resolução de demandas repetitivas — Observância do disposto no artigo 978, parágrafo único, do CPC- Cumprimento de sentença - Aplicabilidade da Súmula Vinculante 17 - Discussão a respeito da incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento, em decorrência da moratória instituída pelo art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/00 e pela regulamentação do sistema de precatórios promovida pela EC 62/09, com aplicação da Súmula Vinculante n. 17/STF de forma retroativa e autorização de devolução do valor pago a maior nos mesmos autos da execução - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Aduz-se, em suma, que a Súmula Vinculante 17 do STF seja aplicada em todo e qualquer caso, independente da matéria da ação de conhecimento (eDOC 9). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 132 e 1037 (eDOC 18).



    A Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 21):



    “Apelação - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO/MANUTENÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 132/STF E 1037/STF - Artigo 1.030, da Lei Processual Civil - Discussão, no recurso de apelação, quanto à aplicação da Súmula Vinculante n° 17/STF - Conclusão pela inaplicabilidade - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Decisão que não viola o quanto decidido, por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à EC 30/2000 e à edição da SV 17 - Manutenção do julgamento.”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 23), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 7, p. , 13-14):



    “No caso julgado pela Egrégia 0 Câmara de Direito Público, que deu ensejo ao presente IRDR, "cuidou de precatório expedido que foi submetido à moratória constitucional, nos termos do art. 78 do ADCT, na forma regulamentada pelo Decreto Estadual n° 46.030101, que em seu art. 2º, estabeleceu que os precatórios objeto de parcelamento seriam quitados em valores atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, em cada pagamento anual, até a sua quitação (...)



    Finalmente, no caso concreto (processo n° 0066087-09.1982.8.26.0053), o recurso de apelação do Município de Jaguariúna deve ser provido, eis que se trata de cumprimento de sentença e devem ser respeitados os limites da coisa julgada Cabe frisar que a discussão sobre a incidência ó dos consectários legais já teve lugar nos autos em questão. Inadmissível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n° 17 se já há decisão transitada em julgado determinando incidência deforma diversa ”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.”



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada, visto que não houve pronunciamento sobre os seguintes questionamentos (eDOC 32, p. 2):



    “Dessa forma, seria de rigor o acolhimento da pretensão do Estado de São Paulo, para que o cálculo dos juros aplicável aos parcelamentos do art. 78 do ADCT siga o entendimento fixado por esta E. Corte na súmula vinculante nº 17, ainda que outra tenha sido a orientação constante na sentença transitada em julgado. 



    Portanto, a r. decisão monocrática restou omissa na devida aplicação ao caso dos entendimentos sedimentados no tema 1170 de repercussão geral e na súmula vinculante nº 17, cujo reconhecimento implicaria no provimento do recurso extraordinário, vício que se pretende ver sanado por meio destes aclaratórios. ”



    Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos para suprir as apontadas omissões. 



    Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar manifestação (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Entendo assistir, em parte, razão à parte Embargante. 



    Apesar de os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelarem aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada, que se baseou em firme jurisprudência desta Corte, verifico que a decisão monocrática não se pronunciou a respeito da questão suscitada nos presentes embargos. 



    Assim, constato a necessidade de prestar esclarecimento sobre a apontada omissão.



    Esta Corte, em 25.11.2010, DJe 19.05.2011, por maioria de votos, deferiu medica cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades nºs 2.362 e 2.356, ocasião em que foi suspensa a eficácia do art. 2º da EC nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da CF/88, com modulação dos efeitos, a partir da publicação do acórdão (eficácia ex nunc). Concluído o julgamento, reconhecida a inconstitucionalidade da norma questionada, houve a modulação dos efeitos da decisão, conforme extrai-se da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Com efeito, a decisão embargada, ao reconhecer a integralidade dos valores pagos a título de juros de mora no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, especificamente em precatório submetido ao parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78 do ADCT está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362. 



    Ademais, diante de tal contexto, inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1170 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa, tendo em vista que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no trânsito em julgado do processo, com reconhecimento da extinção da execução, impossibilitada a revisão de juros em parcelas já adimplidas conforme o art. 78 do ADCT. 



    O entendimento expressado no Tema 1170, em relação à possibilidade de revisão dos consectários legais (atualização monetária e juros de mora), apesar de reconhecer a possibilidade de alteração dos índices de correção constantes na sentença da fase de conhecimento do processo, não incluiu discussão específica quanto à validade do parcelamento do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. Tal matéria foi definitivamente resolvida no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, conforme acima indicado. 



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente